Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-61.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004353-61.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA - CPF: 050.420.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (APELANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SIMEONE REZENDE RODRIGUES - CPF: 044.740.271-40 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (VÍTIMA), DENILSO LUIS FORCHEZATTO - CPF: 942.899.300-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Condenação. Irresignação de três réus. Absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para receptação. Afastamento do concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo. Participação de menor importância. Decote das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou readequação do
quantum
de aumento. Afastamento ou redução da Pena de multa. Direito de recorrer em liberdade. Parcial provimento aos recursos para readequar a pena-base e a pena de multa.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou à pena em comum de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, do Código Penal.

2.

A defesa de um dos réus pleiteia a absolvição por ausência de provas, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, reconhecimento da participação de menor importância, afastamento das majorantes, revisão da fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do
quantum
de aumento, e a exclusão ou redução da pena de multa.

3.

Os demais réus pleiteiam, além da absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de favorecimento real, redimensionamento das penas e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) definir se é caso de desclassificação para receptação ou favorecimento real; (iii) verificar a ocorrência de participação de menor importância e a incidência das majorantes do art. 157, § 2º, do Código Penal; e (iv) analisar eventual redimensionamento da pena basilar, além das frações de aumento aplicadas em todas as fases da pena, e, se é viável a redução

ou o afastamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

5. A autoria e a materialidade estão comprovadas por provas documentais (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, de avaliação, de entrega e auto de prisão em flagrante), e testemunhais, a teor das declarações das testemunhas e vítimas que reconheceram parte dos objetos apreendidos com um dos corréus,
aliado à confissão parcial de alguns deles quanto à autoria delitiva, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do crime pelos réus, não havendo espaço para a absolvição.

6. Confirmado o envolvimento delitivo dos réus, de forma direta ou por apoio logístico à empreitada criminosa, resta devidamente evidenciada a responsabilidade do crime de roubo majorado, não sendo viável a desclassificação almejada para crime menos grave.

7. Não cabe o afastamento das majorantes, tendo em vista a configuração concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo, diante da prova constante e robusta nas duas fases do processo, que revelam as suas incidências.

8. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois os réus agiram com consciência da divisão de tarefas no roubo praticado por grupo criminoso organizado.

9. A dosimetria da pena foi estabelecia mediante fundamentação adequada, não havendo que se falar no decote das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, e tampouco quanto às majorantes descritas no 2º, incisos II e V, e § 2º-A, do artigo 159 do CP.

10.
Por outro lado, diante da desproporcionalidade do patamar de aumento fixado na primeira fase da dosimetria da pena, impõe-se a adequação da fração aumentativa.

11. Mantém-se a pena de multa, uma vez que fundamentada na proporcionalidade e compatibilidade com a reprimenda imposta.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos. Redução da pena-base para aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Manutenção das causas de aumento: concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Redução da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento:

1.

A participação consciente e voluntária de todos os réus em crime de roubo majorado, com divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os agentes, afasta as teses de absolvição, desclassificação e participação de menor importância.

2.

É válida a valoração de declarações prestadas em audiência de custódia, desde que espontâneas e em consonância com as demais provas dos autos.

3.

Se a fundamentação utilizada para a negativação da pena-base é idônea, não há como afastá-la. Da mesma forma, sendo as majorantes reconhecidas compatíveis com o conjunto probatório, mostra-se inviável sua exclusão.

4.

A agravante do art. 61, II, “h”, do CP (crime cometido contra criança) pode ser reconhecida na sentença, mesmo que não conste na denúncia, mas desde que provada nos autos, como no caso.

5.

Readequa-se a fração de aumento da pena basilar para 1/6, para cada circunstância judicial negativada na fixação da pena-base, vez que mais adequada ao caso, bem como, a pena de multa, uma vez que deve guardar sintonia com a pena preventiva de liberdade.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
artigos 29, 33, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, art. 61, II, "h", art. 59 e 68 do Código Penal; art. 385 do Código de Processo Penal; Enunciado 1 e 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação Criminal 1028097-04.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; TJMT - Apelação 1009005-80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT - Apelação 1001285-63.2022.8.11.0032; TJMT - Apelação 1001775-07.2024.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza; TJMT - Apelação 1000723-92.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro;
STJ - AgRg no AREsp 1843257/TO, STJ - AgRg no REsp 2101023/RJ, STJ - AgRg no HC 644659/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Caio Fernando Soares de Lima, Matheus Willi Caldeira de França e Simeone Rezende Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004353-61.2022.8.11.0051 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que os condenou à pena em comum de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante
Caio Fernando Soares de Lima
alega insuficiência probatória para sua condenação, requerendo absolvição. Subsidiariamente, pleiteia: a) desclassificação para o crime de receptação (art. 180, CP); b) reconhecimento da participação de menor importância; c) afastamento das majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo; d) afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e consequências do crime; e) redimensionamento da pena-base com aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável; f) afastamento da pena de multa ou redução do seu
quantum
(Id. 239153349).

O apelante
Matheus Willi Caldeira de França
por sua vez, sustenta inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de roubo, requerendo absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer: a) desclassificação para o crime de receptação; b) readequação da pena-base para o mínimo legal; c) afastamento da majorante do concurso de agentes, restrição de liberdade e do emprego de arma de fogo; d) afastamento ou redução da pena de multa (Id. 263186764).

Já o apelante
Simeone Rezende Rodrigues
pleiteia: a) absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e liame subjetivo; b) absolvição por insuficiência probatória; c) afastamento da declaração dada na audiência de custódia, com prevalência ao interrogatório judicial; d) desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349, CP); e) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com a desproporcionalidade em sua fixação; f) afastamento da agravante de concurso de agentes e da majorante do emprego de arma de fogo; g) redimensionamento da pena para o mínimo legal ou próximo dele; h) concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 269049256).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 269906261).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda opinou pelo
desprovimento
dos recursos, sem, contudo, ementar seus termos (Id. 280112851).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Caio Fernando Soares de Lima, Matheus Willi Caldeira de França e Simeone Rezende Rodrigues
foram condenados
à pena em comum de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Irresignados, os apelantes alegam, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação; desclassificação para os crimes de receptação ou favorecimento real; afastamento das majorantes; reconhecimento da participação de menor importância; redução das penas; e afastamento ou redução da pena de multa.

A denúncia foi ofertada no dia 30.11.2022, em face de Caio e Matheus
(Id. 173787847), no entanto, ela foi aditada em 19.12.2022, para incluir o terceiro acusado Simeone, de modo que t
ranscrevo a narrativa acusatória veiculada no aditamento:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/11/22, por volta de 21h, na residência situada na Rua Marino Cattani, n.º 1396, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, terceiros indivíduos (não identificados), bem como o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha” (falecido), agindo em unidade de desígnios e contando com a participação dos denunciados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), e mantendo os ofendidos em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: um veículo Toyota I/Toyota Hilux Cdsrxa4fd, de cor branca, ano 2018, placa PRP4I17/MT, VIN 8AJBA3CD7K1616750; um cobertor, de cor azul; um aparelho DVD, marca Philips; três celulares iPhones, marca Apple; quatro televisões; uma bicicleta, marca Caloi; joias (aliança, correntes, anéis, pulseiras); um vídeo game, marca Xbox; roupas, bolsas, calçados e perfumes; utensílios domésticos (pratos, taças); bebidas (vinhos, uísques, licores); e R$ 5.700,00 em transações via PIX, descritos nos termos de declarações de IDs 104828072 e 104828609 e termos de exibições e apreensões IDs 104828070 e 104828591, avaliados, exceto o dinheiro, em R$ 367.500,00, conforme auto de avaliação de ID 104828610, de propriedade dos ofendidos Carla Adriana Felito e Denilso Luis Forchezatto.

Segundo restou apurado,
os denunciados acertaram com terceiros indivíduos (não identificados) e com o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha” (falecido), de praticarem um assalto na residência dos ofendidos Carla e Denilso
, situada na Rua Marino Cattani, n.º 1396, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde dois dos assaltantes se deslocaram na data do fato, por volta de 21h, com a utilização de uma motocicleta, portando arma de fogo (não apreendida) para ser empregada na empreitada criminosa.

Assim, na data do fato, por volta de 21h, o ofendido Denilso chegou em sua residência na condução de seu veículo Toyota Hilux, de cor branca, ano 2018 (acima descrito), que também era ocupado por sua esposa, a ofendida Carla, e ainda pelos filhos do casal, ocasião em que abriu o portão da garagem, então os dois assaltantes mencionados no parágrafo anterior, que já o esperavam nas proximidades, conseguiram rendê-los, mediante o emprego da arma de fogo que o indivíduo que ocupava a posição de passageiro portava.

Na ocasião, o assaltante que empunhava a arma a apontou para a cabeça da ofendida Carla, e a conduziu para o interior da residência, instante em que ordenou que ela lhe entregasse os objetos que o interessassem, ao que mantinha, a todo tempo, a arma apontada para a ofendida Carla e a xingava de “vagabunda, desgraçada e branca nojenta e que ele também dizia para que a Declarante não olhasse em seu rosto, pois iria estourar sua cabeça”.

Após, o assaltante levou a ofendida Carla até ao cômodo onde o ofendido Denilso e os filhos do casal foram mantidos, situação em que foram amarrados.

Apurou-se, ainda, que os assaltantes queriam saber se a caminhonete dos ofendidos possuía rastreador. Ato contínuo, os assaltantes vasculharam a casa à procura de bens que pudessem lhes interessar, subtraíram os objetos descritos acima e os acondicionaram no interior do veículo Toyota Hilux (acima mencionado) de propriedade dos ofendidos
, ao mesmo tempo em que trocavam informações, por meio de celular, com o denunciado Matheus Willi Caldeira de França e com outros comparsas não identificados, os quais estavam do lado de fora da casa dando apoio e repassando orientações aos dois assaltantes que se encontravam no interior da residência
.

Ainda nesse momento, o denunciado Matheus Willi aguardava orientação para que pudesse buscar o veículo citado, onde estavam acondicionados os demais objetos do roubo.

Restou apurado, também, que, os assaltantes, de posse do aparelho celular do ofendido Denilso, conseguiram efetuar algumas transações via Pix, transferindo e agendando transferência de valores em dinheiro para contas que eles e seus comparsas tinham controle.

Apurou-se ainda, que
o denunciado Matheus Willi já havia ajustado com os demais comparsas que levaria o veículo dos ofendidos até ao Município de Várzea Grande
/MT a fim de entregá-lo a outros indivíduos não identificados, envolvidos na empreitada criminosa.

Os denunciados Caio e Simeone contribuíram para logística do assalto, pois, durante a execução do crime, ou seja, enquanto os ofendidos estavam rendidos, ambos foram até a residência dos ofendidos para auxiliar os demais assaltantes. Já o denunciado Caio ficou de também ocultar parte dos bens subtraídos
.

O denunciado
Matheus Willi, em um determinado momento durante o assalto, se deslocou até ao local do crime e, em posse do veículo dos ofendidos, se evadiu, levando os demais bens subtraídos, oportunidade em que se deslocou até a uma residência situada no Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, na qual parte dos bens foram deixados para garantir o proveito do crime, e ficaram sob os cuidados do denunciado Caio
Fernando.

Posteriormente, Matheus Willi evadiu-se com o veículo em direção ao Município de Cuiabá/MT, porém, o combustível acabou, de modo que Rodrigo de Moura Silva (falecido) foi até ao local para levar combustível para que o denunciado Matheus Willi seguisse viagem.

Em seguida,
o denunciado Simeone foi acionado novamente pelos seus comparsas para ir buscar o Rodrigo (falecido), o qual tinha levado combustível para Matheus Willi
, porém, ficou no local aguardando ser resgatado pelo denunciado Simeone nas proximidades da Figueira, na MT que segue para Chapada dos Guimarães/MT.

Enquanto isso
, os dois assaltantes que ingressaram inicialmente na residência dos ofendidos, permaneceram no local, ao que vasculhavam bens que pudessem lhes interessar e
aguardavam informações acerca da chegada do veículo subtraído ao seu destino
, mantendo os ofendidos em seus poderes e restringindo-lhes a liberdade até por volta de 01h20min, momento em que ordenaram que um dos filhos do casal contasse até mil e evadiram-se.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou uma guarnição ao local do fato, a qual estabeleceu contato com outras unidades da região, ocasião em que solicitaram apoio.

Na madrugada do dia seguinte ao fato
, por volta de 04h10min, o denunciado
Matheus Willi foi abordado
por uma guarnição da Polícia Militar da Comarca de Várzea Grande/MT, enquanto conduzia o veículo subtraído pela Avenida da FEB, Bairro Ponte Alta, no Município e Comarca de Várzea Grande/MT, momento em que
admitiu aos policiais, que havia subtraído o veículo dos ofendidos e deixado os demais objetos do roubo, que estavam acondicionados na caminhonete, em uma residência situada no Bairro São Lourenço, no Município e Comarca de Campo Verde
/MT.

Diante do ocorrido, o denunciado Matheus Willi foi detido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia do Município e Comarca de Várzea Grande/MT.

Logo após a abordagem do denunciado Matheus Willi, a Polícia Militar de Campo Verde/MT foi comunicada dos fatos, de modo que os policiais daqui
se dirigiram até ao local onde parte dos bens estava depositada
, isto é, na Rua Pará, Bairro São Lourenço, instante em que
se depararam com o denunciado Caio Fernando que estava ali com a função de preservar a posse dos bens subtraídos
.

Durante as buscas na residência, os policiais lograram êxito em localizar um aparelho DVD e um cobertor (acima descritos), ambos de propriedade dos ofendidos, de maneira em que questionaram o denunciado Caio Fernando a respeito dos demais objetos subtraídos, ao que
ele informou aos policiais que os referidos objetos já haviam sido levados do local por Rodrigo (falecido)
.

Em função do acontecido, o denunciado Caio Fernando foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto,
denuncio CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e SIMEONE REZENDE RODRIGUES como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, todos do Código Penal
. (grifos nossos - Id. 173787883).

Passo a analisar de forma conjunta o pleito defensivo dos três apelantes relativo à
absolvição por insuficiência de provas
, já que estão intrinsecamente relacionados.

A
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 173788185 e Id. 173787805), boletim de ocorrência (Id. 173788186 e Id. 173787806), termo de exibição e apreensão (Id. 173788191 e Id. 173787812), termo de reconhecimento de objeto (Id. 173788194), auto de avaliação (Id. 173787831), termo de entrega (Id. 173787832), relatório (Id. 173787839, Id. 173787875, Id. 173787878) e, ainda, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

No que tange à
autoria
, embora os réus sustentem suas negativas, bem como pretendem o reconhecimento da insuficiência probatória, os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a participação de todos na empreitada criminosa.

Acerca da dinâmica dos fatos,
imprescindível se faz salientar
os depoimentos prestados pelos policiais que inicialmente atenderam às ocorrências.

Na fase policial, o policial militar
Wylson
Neves de Paula
, ao relatar que foi acionado para atender uma possível ocorrência de roubo, declarou em depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Campo Verde,
in verbis
:

[...] QUE ao chegarmos no local do fato, a vítima relatou que chegou em casa juntamente com sua família em uma caminhonete Toyota Hilux, ao que adentrou na garagem de sua casa, oportunidade em que 02 (dois) suspeitos em uma motocicleta entraram na residência antes que o portão da casa se fechasse; QUE
01(um) dos suspeitos estava em posse de uma arma de fogo do tipo revolver e anunciou o roubo
; QUE a vítima ressalta que
os suspeitos amarraram ele, a esposa e os filhos do casal
e os mantiveram em cômodos distintos; QUE a vítima relatou que
a todo momento era ameaçado de morte pelos suspeitos
, que posteriormente os suspeitos avistaram uma bandeira do Brasil no interior da residência e em ato continuou começaram a agredir a vítima e lhe proferiram a seguinte frase: ''FAZ O L, PORQUE QUEM MANDA AGORA ÉO COMANDO''; QUE a vítima destacou que
aproximadamente as 23h e 30min um terceiro suspeito adentrou na residência, e em ato continuo o terceiro suspeito levou o veículo da vítima contendo os objetos roubados
; QUE diante do relato da vítima a GUPM realizou diligencias para rastrear os aparelhos celulares, onde na ocasião se encontravam na AV. Airton Sena e posteriormente repassar as informações para as cidades vizinhas;
QUE aproximadamente as 04h e 30min esta GUPM fora informada que a referida caminhonete havia sido apreendida na cidade de Cuiabá e que o suspeito preso informou que deixou os objetos roubados no cativeiro, normalmente usado pelos suspeitos para manter motoristas como reféns durante roubos de cargas
; QUE com as informações obtidas a GUPM
fora até o referido cativeiro e que ao adentrarem no local
se depararam com o suspeito Caio Fernando
;
QUE o suspeito desferiu diversos golpes de com um pedaço de madeira contra a GUPM
; QUE diante do ocorrido fora necessário fazer uso moderado de força, bem como do bastão de tonfa para conte-lo; QUE
dentro do cativeiro fora localizado 01 aparelho DVD, 01 (um) cobertor de cor azul que também pertencia a vítima e 01 (uma) carteira contendo documento pessoais em nome de Nelson Dutra Ferreira que posteriormente fora constatado que Nelson havia sido uma vítima de um roubo de carga
onde fora feito de refém anteriormente no referido cativeiro, conforme consta no B.O 2022.297979; QUE indagado a respeito dos objetos roubados
Caio Fernando respondeu que há cerca de 01h outro suspeito por nome de Rodrigo havia levado todos os objetos
; QUE diante do ocorrido os materiais apreendidos juntamente com o suspeito foram conduzidos até a Delegacia de Campo Verde
.(Id. 173788190).

E em juízo, o policial
Wylson
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou a versão dada na etapa anterior, ocasião em que asseverou, de maneira clara e coerente, como chegaram à autoria delitiva que recai sobre a pessoa dos réus, relatando o que segue:

[...] nós recebemos a informação através do Copom é referente a esse roubo, deslocamos pro local, é encontramos as vítimas, bastante assustado, machucado, ferido na cabeça devido aos golpes que os que os criminosos tinham desferido contra ele. Ele narrou pra gente como que se deu o fato, como os criminosos entraram na casa, e passou pra gente o material que havia sido levado, inclusive uma caminhonete, joias, cerca de R$ 60.000,00 em ouro, dinheiro. E as características dos suspeitos. De imediato, ali, nós fizemos contato com as cidades vizinhas, informando a placa da caminhonete e a as características dos suspeitos que praticaram roubo e conseguimos rastrear 2 aparelhos iPhone, conseguimos localizar que estava abandonado lá na avenida Ayrton Senna e mais tarde da noite nós recebemos a informação lá de Cuiabá, onde a caminhonete havia sido apreendida com o suspeito. O suspeito que havia sido preso em Cuiabá em Posse da caminhonete, ele relatou pra equipe policial lá que fez a detenção dele o local onde teria deixado o material roubado. [...] tratava-se de uma casa abandonada que servia de cativeiro pra esse grupo criminoso. Nós fomos até a casa que estava aparentemente abandonada [...] ao entrar nesse nessa nesse local, nós deparamos com esse com o suspeito e aí que está no vídeo aí o pra mim, vulgo “pé de pato” [...] estava bastante agressivo, deu trabalho para fazer a contenção dele. Ele relatou para gente que realmente o material roubado havia sido deixado ali na casa dele e o outro suspeito, por nome de Rodrigo, teria passado cerca de 1 hora antes da chegada da guarnição e levado o material roubado para um local em que ele não tinha conhecimento. Aí fizemos a detenção e condução dele para delegacia [...] ficou um aparelho DVD, cobertor, que foi reconhecido pela vítima
[...]
.
(mídia Id. 173788029).

No mesmo sentido, as declarações prestadas na fase inquisitiva pelo policial
Alexandre da Silva Limas
, que também compareceu ao local:

[...]
QUE no local a vítima relatou que estava chegando em casa, em sua Toyota Hillux e ao adentrar a garagem 02 (dois) suspeitos em uma motocicleta e também adentraram; QUE um deles estava de posse de um revolver tendo anunciado o roubo; QUE ato continuo amarrou a vítima, sua esposa e as crianças, tendo mantido trancados em cômodos diferentes da residência;
QUE a todo momento os suspeitos o ameaçavam de morte
; QUE no interior da residência havia uma bandeira do Brasil que ao se notado pelos suspeitos ele passaram a espanca-lo e dizer ''faz o L''; QUE cerca de 23h30m, um terceiro suspeito a residência e ele levou a caminhonete com os objetos roubados sendo aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais) em joias, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente, 04 (quatro) aparelhos celulares e outros objetos; QUE diante do exposto a GUPM iniciou rastreio dos aparelhos celulares, bem como repassou informações as cidades vizinhas; QUE o rastreio dos aparelhos de como localização a AV. Airton Sena;
QUE a caminhonete foi localizada e apreendida em Cuiabá e que o suspeito preso relatou que deixou objetos em um cativeiro que fica na Rua Pará; QUE tal local já havia sido utilizado para manter caminhoneiros reféns; QUE ao adentrarem no cativeiro a GUPM fora surpreendida pelo suspeito Caio Fernando Soares de Lima que os atacou com golpes de um pedaço de madeira
, diante da injusta agressão foi realizado o uso moderado de força física e bastão tonfa no intuito de contê-lo; QUE no interior do cativeiro foi encontrado 01 (um) aparelho de DVD, 01 (uma) carteira com documentos pessoais em nome de Nelson Dutra Ferreira; QUE em verificação constatou-se que Nelson Dutra Ferreira foi vítima de roubo de carga e teria sido feito de refém no local; QUE Caio Fernando relatou que o suspeito que se chama Rodrigo teria pego todo o material cerca de 01h antes da chegada da GUPM; QUE diante de todo o exposto o suspeito e os objetos foram entregues nesta Unidade Policial de Campo Verde [...].
(Id. 173788192).

Já os policiais militares
Fernando

Mendes Santos
e
Fabiano

Borges Rodrigues,
que, em rondas na cidade de Várzea Grande, localizaram o veículo Hilux objeto do roubo e prenderam em flagrante o réu Matheus, relataram, de forma uníssona na Delegacia de Polícia como se deram tais fatos:

[...] recebemos o informe de que um veículo Toyota Hilux de cor branca e placa PRP4117, bem subtraído no município de Campo Verde MT; QUE o veículo estava adentrando este município pela Ponte Nova; [...]
QUE em entrevista, questionamos sobre o roubo ocorrido e o conduzido negou a participação e entrando em contradição
; QUE
nos afirmou que foi para a residência da vítima onde a caminhonete já se encontrava na parte externa carregada com 04 televisões, um Xbox sem, controle
;
QUE, logo após nos informou que foi para a Avenida São Lourenço na cidade de Campo Verde MT;

QUE deixou os objetos em uma residência abandonada e demais participantes do crime pegaram os materiais
; QUE
nos disse que o veículo estava acabando o combustível e que um veículo Renault Sandero de cor prata levou o combustível para o suspeito; QUE os demais suspeitos afirmaram que tiveram um problema no pneu do Sandero e que tiveram que parar em um borracheiro,
na cidade de Sorriso MT, e que iriam se atrasar; QUE o conduzido nos informou que iria entregar o veículo HILUX no bairro Capela do Piçarrão, nesta cidade para demais integrantes de uma facção criminosa; QUE demais pessoas em uma caminhonete preta chegaram ao local, porém nenhum foi localizado após diligência; QUE o suspeito foi apresentado nesta Central de Flagrantes juntamente com o veículo recuperado e conduzido com o uso de algemas e sem lesão corporal.
(Id. 173787810 e Id. 173787811).

A vítima,
Denilson Luiz Forchezatto
, quando inquirido na fase administrativa, declarou em especial:

[...] ao adentrar na sua residência pelo portão que fica na rua Edson Brocardo foi abordado por 02 (dois) homens em uma motocicleta; QUE o garupa da motocicleta
portava um revolver tipo 38 canela seca
, longo, aparentemente antigo,
tendo colocado a arma próximo a cabeça da esposa do Declarante
; QUE imediatamente desligou a caminhonete, tendo sido puxado de dentro do veículo; QUE a esposa do Declarante foi sendo conduzida pelo homem que estava armado para o interior da residência, enquanto o Declarante e os filhos ficaram na cozinha; QUE pouco tempo depois o suspeito que estava armado voltou juntamente com a esposa do Declarante até a cozinha, tendo feito a família rastejar até a sala onde permaneceram amarrados;
QUE os suspeitos conversavam no viva voz por telefone com alguém, obedecendo ordens enviando fotos da família e dos objetos do interior da residência
; QUE o suspeito que estava do lado de fora da residência e dava ordens era chamado de Will, Bil ou algo nesse sentido; QUE de posse do telefone do Declarante realizaram um Pix no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para Gustavo Prestes Forcato, sendo que houve um agendamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para Gustavo Lima Ferreira; QUE a todo momento os suspeitos indagavam a respeito de um possível rastreador na caminhonete; QUE o Declarante esclareceu a eles que existia uma caixinha que aumentava a potência do motor e que o veículo não possui rastreador; QUE recolheram as televisões, joias, dinheiro, XBOX, bebidas diversas, roupas diversas, mochila escolar, espingarda de pressão e 01 (um) cobertor azul e um aparelho de DVD de marca Philips do filho do casal; QUE recolheram todo o material e deixaram encima de uma mesa;
QUE após recolherem os objetos os suspeitos enviaram a localização para uma terceira pessoa que iria buscar a caminhonete e os produtos de roubo
;[...] QUE quando o suspeito chegou e juntamente com um outro suspeito que estava no interior da residência carregaram o veículo, ao que
o suspeito chegou por ultimo a residência levou a caminhonete
; QUE após a saída do suspeito, os outros dois permaneceram na casa vasculhando, ingerindo bebidas alcoólicas e fumando por aproximadamente por 02 horas; QUE por volta de 01 h e 20min um dos suspeitos disse que já estava cansado e que não interessava se a caminhonete havia chegado no destino e ira embora; QUE ressalta ainda
que os aparelhos celulares dos suspeitos acabaram a bateria e que por este motivo não aguardaram ligação externa
[...]
(grifos nossos - Id. 173788193).

E em juízo, a
vítima Denilson
Luiz Forchezatto corroborou suas declarações quanto à dinâmica do crime:

"Eu estava chegando em casa com minha família, aproximadamente umas nove e meia da noite, abri o portão de casa, não tinha percebido nada, eu tinha percebido uma moto, umas duas quadras da nossa casa, e quando eu abri o portão pra adentrar na garagem a moto veio atrás, a minha esposa abriu a porta, aí dois cidadãos de cor morena colocaram arma na cabeça da minha filha e

pediram pra desligar o carro, naquele momento de pavor e tal mandou descer do carro, eu desliguei o carro e desci, [...] eu fiquei na cozinha da casa com meus filhos, o outro ficou andando nos cômodos com ela, a todo momento falando palavrão, com arma na cabeça, eu fiquei deitado com os filhos, tentando acalmar, [...] permaneci até uma e meia da manhã amarrado com a mão pra traz com a cara no chão eu e minha esposa, eles fizeram ligação de vídeo, e disseram o que que tinha [...], fazendo chamada de vídeo, passou umas duas horas depois, entrou mais dois rapazes, só conseguia ver os pés deles né, quanto um ficava com arma o outro ficava fazendo transações, desbloqueando telefone, fazendo pix, fazendo ted, levaram a camionete com as coisas dentro, televisor, roupa, o que você imaginar eles carregaram, e aí ficaram aguardando a ordem até a caminhonete chegar no destino [...] e assim escutava eles conversar bastante, o tempo todo falando no telefone, o nome de um, o nome de outro, lembro que falava o nome Billy, Rodrigo, Pivete [...]."
(Id. 173788029).

A vítima,
Carla Adriana

Felito
,
inquirida na fase administrativa, assim como o seu esposo Denilson, narrou todo o ocorrido, inicialmente com a presença de dois suspeitos, que, munidos de arma de fogo, proferiram diversas ameaças e subtraíram vários pertences de valor expressivo.

Além disso, declarou que outras pessoas, que não estavam no interior da residência permaneceram em comunicação constante por meio de conversas e chamadas de vídeo, via celular, inclusive dando instruções, até concluírem que a caminhonete subtraída já havia chegado ao destino, o que
confirma o envolvimento de terceiros além daqueles que
invadiram
a residência
, senão vejamos:

[...] QUE a todo momento o suspeito apontava a arma para a Declarante e proferia xingamentos como: vagabunda, desgraçada e branca nojenta, e que ele também dizia para que a Declarante não olhasse em seu rosto, pois iria estourar sua cabeça; QUE diziam que eram pretos e que a Declarante não sabia como é difícil ser preto;
QUE após recolher o material roubado o suspeito levou a Declarante para a sala e a amarrou, mostrando-a para as pessoas que estavam do lado de fora da residência; QUE conforme iam separando os objetos, faziam chamadas de vídeo
; [...]
QUE os suspeitos aguardavam a chegada de outra pessoa para levar a caminhonete, e enquanto isso conversavam por telefone
;
QUE encaminharam a localização da residência para o suspeito que deveria ir buscar o veículo, ocorre que a localização dava na rua do fundo da casa, que a todo tempo os suspeitos abriam o portão e o suspeito que estava do lado de fora da residência não conseguia localizar o endereço
; QUE quando conseguiram identificar a casa o suspeito levou o veículo;
QUE tendo em vista que os suspeitos permaneceram muito tempo falando ao telefone, acabou a bateria
;
QUE haviam acordado que aguardariam a autorização para que saíssem da residência, mas como os telefones acabaram a bateria e na casa não havia carregador compatível, aguardaram mais algum tempo e concluíram que a caminhonete já deveria ter chegado ao destino
[...]
QUE os suspeitos recebiam ligações externas que orientavam o que deveria ser feito, bem como levado da residência
[...]
(Id. 173787830).

Quanto aos interrogatórios dos réus, embora apenas em parte tenham assumido a prática delitiva, deve ser sopesado o que segue.

O réu
Caio Fernando Soares de Lima
, preso em flagrante no dia seguinte aos fatos, no local do “cativeiro” utilizado para guardar parte do produto do roubo, esclareceu que ele e os demais corréus participaram da ação criminosa, afirmando no inquérito policial que:

“... ao chegar em casa logo observou um cobertor azul e um aparelho de DVD que Matheus Willi deixou
; QUE logo ligou para sua namorada que trabalha no bar da Loira e ela o convidou para ir ao bar ajudá-la, tendo em vista que ela trabalha lá; QUE a namorada do Interrogado disse que Rodrigo, vulgo Perninha, iria buscá-lo;
QUE o Interrogado se arrumou e ficou aguardando Rodrigo em frente a sua casa; QUE logo ele chegou em um VW Gol, cinza escuro e quem dirigia era Simeone
; QUE Rodrigo disse que iriam ali e que logo voltariam;
QUE seguiram para a casa onde ocorreu o roubo
; QUE passaram uma vez de carro e perceberam que o portão da residência estava fechado; QUE na próxima esquina o Interrogado desceu do carro e fora orientado por Rodrigo para que olhasse se o portão que estava em frente a uma VW Amarok estava aberto;
QUE se o portão estivesse aberto era para o Interrogado entrar e pegar uma maleta com ouro que estava no interior da casa
; QUE ressalta que seguiu a pé para ver se o portão estaria aberto; QUE o VW Gol passou 03 (três) vezes pelo Interrogado que estava próximo a referida casa; QUE o veículo sumiu ao que o Interrogado então seguiu a pé sentido Avenida Brasil;
QUE o Interrogado andou cerca 40 (quarenta) minutos e próximo a Avenida Brasil
Rodrigo e Simeone
o abordaram sendo que
ambos estavam encapuzados
; QUE indagado se avisaria Rodrigo e Simeone respondeu que não e que não teria como avisá-los pois
o aparelho celular do Interrogado estava descarregado
; QUE seguiram para o Bar da Loira onde o Interrogado permaneceu e Rodrigo e Simeone saíram; QUE permaneceu no Bar da Loira até 06h00; QUE que fora abordado pela manhã pela Polícia Militar;
QUE não sabia do roubo e que não havia combinado nada a respeito de pagamento ou recompensa
;
QUE autoriza a busca exploratória em seu aparelho celular
, tendo em vista desejar colaborar com a elucidação dos fatos.
(Id. 173788199).

No depoimento judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inquirido pela Magistrada que presidiu a audiência,
Caio
confirmou suas declarações ora prestadas:

Caio:
O Mateus me ligou, né? Perguntando se poderia guardar algumas coisas lá em casa. Eu falei que eu não estava em casa [...] eu nem tinha noção do que era [...] essas coisas que estavam na casa da frente, porque lá em casa tem uma casa no fundo e tem uma na frente [...] morava na casa da frente [...] os meninos foi lá em casa me buscar [...] Simeone e o Rodrigo [...] não cheguei a entrar na residência, nem eles falaram que era na Roma, eu não sabia qual residência que era, não entrei, eu continuei andando

Juíza:
E que carro que eles estavam?

Caio:
Um gol, cor era verde escuro, uma coisa assim [...] o Rodrigo estava com um pano na cabeça. Aí depois disso aí eu comecei a entender o que que estava acontecendo, entendeu?

Juíza:
Aqui no seu interrogatório, os dois estavam encapuzados quando pegaram você ali na avenida.

Caio: Sim, mas antes não tava aí na hora, no fato,
eles foi e pegou, chegou e entrou e na hora que entrou e tirou e ficou só o Rodrigo, encapuzado
.

Juíza:
Na hora que o senhor entrou no carro, os dois estavam encapuzados, é isso?

Caio:
Sim, sim.

[...]

Juíza:
Então foi o Mateus que pediu pra você guardar as coisas na residência. Foi isso?

Caio:
Foi. Ele tinha me ligado e pediu pra mim guardar. Eu podia guardar umas coisas lá em casa. Eu falei Pra Ele que eu não estava em casa, eu estava trabalhando e não era pra levar nada lá em casa, porque eu não estava sozinho em casa. Eu não morava sozinho, tá?
(mídia Id. 173788029).

O réu
Matheus Willi Caldeira de França
, preso em flagrante na cidade de Várzea Grande, conduzindo a caminhonete Hilux roubada afirmou no inquérito policial:

[...]
QUE a pessoa de FERNANDO chegou no bar por volta das 22:30 horas e perguntou ao interrogado se ele estava afim de ganhar algum dinheiro; QUE o valor que o FERNANDO iria lhe pagar para trazer o carro na cidade de Várzea Grande seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
QUE segundo o interrogado o mesmo aceitou e foi juntamente com o FERNANDO
na casa das vítimas
e ficou ao lado de fora "na sintonia" em ligação na qual a ordem seria "aguarde aí que já estou terminando de carregar o carro e já entrego aí"; QUE o interrogado recebeu o carro em uma quadra aos fundos da residência e de lá se dirigiu até o bairro São Lourenço, com o carro carregado com 04 televisões e 01 videogame branco e diversos controles de televisor;
QUE o interrogado afirma que ao chegar no bairro São Lourenço ele deixou os objetos em uma residência abandonada, próxima a uma câmera de vigilância ao lado esquerdo; QUE perguntado ao interrogado sobre a falta de combustível do veículo o interrogado disse que parou em uma fazenda para frente da fazenda Ouro Branco; QUE ficou lá esperando o combustível chegar e que a sua namorada MONALISA e o FERNANDO estavam juntos no Sandero Branco e lhe entregaram a gasolina; QUE aduz que a sua namorada foi dirigir apenas porque o FERNANDO estava em estado de embriaguez e que nada tem a ver com a participação do roubo; QUE de lá o interrogado veio em direção a Várzea Grande e foi parado pela Polícia Militar e preso em flagrante delito; QUE o interrogado afirma estar arrependido do que fez.
(Id. 173787802).

No depoimento judicial,
Matheus
aduziu:

[...] nesse dia o Rodrigo chegou lá no bar da loira [...] e perguntou pra mim se eu queria R$ 5.000,00 pra eu levar uma camioneta pra ele em Cuiabá, [...] passou uns 40, 50 minutos depois ele pegou e falou para mim, a camioneta já tá aqui [...] a camioneta tava na rua, debaixo do Bar da Loira, [...] eu peguei a camioneta na rua debaixo do bar da loira [...] limpa, sem nada [...] chegando em Chapada, o combustível tava acabando [...] aí ele veio e abasteceu o veículo [...] Juíza: tem uma conversa que foi extraída do celular do Caio, onde tem uma fala assim, e aí, fioti, os meninos vão, vai deixar os negócio aí? Aí vou passar lá, aí já vou passar lá quando ele deixar. É que vaza fora. Vou estar passando pegar nos negócio aí na casa do Caio, só pra descarregar mesmo. Aí vou passar pra levar pra outro lugar aqui. Aqui consta que o senhor teria ido lá descarregar os objetos, né? Onde o Caio está? É uma ligação com o Caio. Matheus: Certo, mas eu não descarreguei nada na casa dele, porque nesse momento que ele que o Rodrigo foi e me ofereceu 5000, ele saiu e depois ele já voltou com a caminhonete, ele me entregou, ela limpa, entregou sem nada, só falou para mim levar
(mídia Id. 173788029).

Por sua vez, o
réu
Simeone Rezende Rodrigues
afirmou no inquérito policial:

[...] QUE o Interrogado estava passando no Bar da Loira no bairro Jupiara no final da tarde, na data dos fatos ao que ouviu pessoas de dentro do bar chamarem; QUE parou e adentrou o bar, tendo encontrado Rodrigo - vulga Perninha; QUE ele o convidou para tomar uma cerveja e jogar sinuca; QUE ficaram no bar até o fechamento, por volta de 04h ou 05h do dia seguinte; QUE o tempo que permaneceu no bar não percebeu nada atípico;
QUE estavam o Interrogado, Rodrigo e Matheus - vulgo Cromado
; QUE não sabe ao certo o que estava ocorrendo mas Rodrigo ficava o tempo todo no telefone do outro lado da rua;
QUE não sabe precisar o horário mas que Matheus saiu do bar e não voltou mais
; QUE não sabe dizer o horário mas que Rodrigo o chamou para leva-lo ali;
QUE Rodrigo orientou o caminho e pediu que o Interrogado parasse em determinado local e pegasse Caio
; QUE Rodrigo continuou orientando o caminho até que chegaram a uma casa próximo a APAE;
QUE no caminho Rodrigo orientava que Caio deveria entrar na casa e pegar uma maleta, porém não dizia o que continha, mas que a todo momento dizia a Caio que não abrisse, não mexesse apenas trouxesse; QUE Rodrigo mostrou a casa em que Caio deveria entrar
; QUE deixaram depois da casa, mas bem próximo ao que Caio desceu e o Interrogado e Rodrigo deram mais umas voltas próximo a casa; QUE ficaram aguardando Caio voltar com a maleta e ao tempo todo Rodrigo falava ao telefone, dizendo que o portão não estava aberto;
QUE Rodrigo ficou muito alterado e tirou a camiseta e enrolou no rosto, disse que teria que buscar a maleta pessoalmente; QUE neste momento viu que Rodrigo estava armado com um revólver preto; QUE logo Caio chegou e disse que o portão não estava aberto
; QUE neste momento Rodrigo disse pra largar a mão dessa porra e voltaram para o bar; QUE neste momento percebeu que estava se trata de roubo e se sentiu coagido tendo em vista Rodrigo armado e muito alterado;
QUE seguiram para o bar e Rodrigo começou a dizer que teria que levar diesel e xingando o motorista de animal
;
QUE ele orientou o condutor da camionete a abastecer o carro e ele não tinha feito
; QUE ficou no bar bebendo e ficou cabreiro de sair;
QUE um rapaz que o Interrogado não conhece pediu que ele fosse buscar Rodrigo na cachoeira na Martinha; QUE encontrou Rodrigo na figueira, já perto de Chapada dos Guimarães; QUE Rodrigo deixou um veículo Sandero prata na
figueira; QUE não tinha alguém com ele na Figueira
; QUE retornaram ao bar da Loira onde passado um tempo Rodrigo pediu que o Interrogado o levasse para casa; QUE o Interrogado levou Rodrigo e posteriormente foi para casa também; QUE indagado o que receberia pelo crime respondeu que não havia nenhum combinado e
que somente ficou sabendo do roubo quando viu Rodrigo alterado e armado
; QUE indagado se tem passagem, respondeu que não; QUE indagado se participou de algum outro roubo orquestrado por Rodrigo respondeu que não; QUE indagado se sabe quem estava dentro da casa respondeu que não; QUE indagado a respeito dos objetos roubados respondeu que não tem conhecimento de onde estão e nem como foram partilhados

(Id. 173787874).

Em seu interrogatório judicial,

Simeone
negou em parte as declarações anteriores, aduzindo:

Simeone:
[...]mais tarde,
o Rodrigo se aproximou de mim, falou vamos ali, rapidão
. Eu falei ó, vamos, não to fazendo nada, aí nesse caminho ele falou pra buscar esse rapaz que tava aqui, o Caio. [...]eu achando que eles ia dar uma carona pra esse Caio, que ia voltar lá pro bar, aí ele não fez isso, ele pegou e me conduziu ali pra região do centro, [...]
ele instruiu o Caio para fazer não sei o quê, buscar uma maleta, uma bolsa, não sei
. Aí ele desceu do carro, pediu pra mim dar uma volta ali na região [...] daí
o Caio disse que não deu certo não, porque tá trancado não sei o que lá, não abriu a porta, uma coisa assim
, não lembro direito. Aí o
Rodrigo se alterou, ele já recebeu uma ligação falando que o carro não tinha dado certo, que não ia chegar, que não sei o que ele tinha quebrado, faltando a gasolina, uma coisa assim
. Aí o Rodrigo, eu não acredito que ligado com o telefone ali alterado, aí o cara falando que não tinha conseguido pegar nada ali na casa que estava fechada. Me deparei com aquela situação aqui, assustado, porque eu até então achei que ia só levar, buscar alguém pra voltar lá pro bar. [...] Eu não sabia do que estava acontecendo ali, e foi quando o Caio,
o Rodrigo, que pegou e falou que teria que voltar lá de novo, que não sei o que
, daí ficou alterado. Aí ele se falou, pediu para voltar lá para o bar.
Aí no que voltou lá para o bar, esses guri ficou, desceu lá, eu fiquei
, Ah, ficou moda. E essa foi a hora que eu fui atrás dessa cocaína para mim lá. Eu falei, esses cara não tinha comido ali, não sabia o que estava acontecendo. [...] Eu não tive participação nesse assalto, eu não vi vítima, não vi caminhonete, não vi nada desses bens que veio também no papel aqui falando que fosse de trair da casa. A única coisa que eu fiz era, tá bebendo naquele bar ali na hora errada, pro lugar errado. Foi isso que eu queria sacar? Não, eu não tive envolvimento nenhum nisso. [...]
ele na hora ele falou tem que entrar de novo, ele retirou a camisa, ele, ele tirou a camisa falando que tinha que entrar na casa, ele estava armado
[...] Aí que eu me assustei ali eu falei que você não sabia o que fazer, que nossa está fazendo? Está louco, meu carro, você é louco, irmão. [...] O Caio desceu o Rodrigo, o Caio desceu, o Rodrigo pegou e falou para mim dar uma volta na Quadra, na região, ali mesmo, ali para voltar para buscar ele.

Juíza:
E quanto tempo depois vocês buscaram ele?

Simeone:
Ah foi um curto prazo ali, foi só o tempo de dar uma volta, acho que uns 5 minutos.

Juíza:
Mas onde você onde você pegou o Caio de volta?

Simeone:
Foi ali próximo [...] foi na região próxima ali.

Juiza:
[...] inclusive ele falou que você e o Rodrigo estavam encapuzados.

Simeone:
Não, eu não estava encapuzado em momento algum, porque eu não sabia do que estava acontecendo [...]Jamais eu coloquei um capuz na minha cabeça, [...] o Caio ou tá mentindo ou tá confuso. Eu não fiz isso.
Na hora que ele retorna para o carro, a hora que ele retorna para o carro, foi a hora que eu que eu entendo que aquilo ali é algo que eles estão praticando ali
. Foi a hora que eu fiquei assustado, sem saber o que fazer. E com medo ali, naquela hora que dei para mim, então ele não ia pegar alguma coisa que era dele.
Quando o Rodrigo fala que tem que entrar novamente lá naquela casa, não sei o que, essa hora eu me assusto
, que eu que eu conseguia entender o que eles estão fazendo praticando um assalto, algum roubo, alguma coisa ou tentaram pegar alguma coisa ali naquela hora, mas eles não pegaram nada ali. Naquela hora também. Ele não foi,
não conseguiu pegar nada e ele foi embora. Foi a hora que ele se alterou e alterou, que ele recebeu a ligação em sequência, que o carro tinha quebrado
, o carro tinha quebrado, que faltava gasolina, não sei.

Acerca dos relatórios firmados pela polícia judiciária civil, mediante expressa autorização judicial (Id. 173787876) quanto aos aparelhos de telefone celular apreendidos dos réus Matheus e Caio, há de se ressalvar, inicialmente, quanto aos
dados extraídos do réu Matheus Willi Caldeira de França
, vulgo “Cromado”.

Consta no referido Relatório conversa de
Matheus
com interlocutor identificado como GT, no dia do roubo, no horário de 22:26, em que Matheus afirmou
“Já descarrege tô vazando”
e, no decorrer do percurso, também constou-se um novo contato entre ambos, discorrendo sobre a falta de combustível na caminhonete recém roubada, e que o “socorro” que seria prestado por Rodrigo, dentre outros, veja-se:

“Durante a verificação preliminar nos print’s de conversas entre os interlocutores, foi possivel observar o diálogo do investigado MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, como o numeral, por hora identificado como “GT” “66 99636-4367”, nos dialogos Matheus informa que o veiculo subtraido na ação delitiva, esta com uma quantidade pifia de combustivel, não sendo possivel chegar até a cidade de Cuiabá – MT, sem novo abastecimento, ocorrendo diversas adverterncia por parte da pessoa identificada por “GT”, ao investigado MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, que devido ao vacilo dele ( sair sem combustivel ) eles poderiam perder a caminhonete. Que tanto pessoa identificada por “GT” e o investigado Matheus afirmam ter ligado para o investigado RODRIGO DE MOURA SILVA, fins providencias mais combustivel, bem como prestar apoio necessario pro veiculo TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA PRP-4I17, chegar até o destino final, na cidade de Várzea Grande – MT”

(Id. 173787875 – Pág. 9).

Além disso, esses são os registros lançados no Relatório, acerca das conversas com
Rodrigo,
apontados como o líder do grupo no dia dos fatos:

“Durante a verificação preliminar nos print’s de conversas entre os interlocutores, foi possivel observar o dialogo do investigado MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, com o investigado RODRIGO DE MOURA SILVA (IN MEMORIA ), vulgo “JOGADOR007”, nos dialogos e possivel visualizar detalhes da ação delitiva, bem como RODRIGO na posição de liderança, determinando os momentos da ação delitiva, sobre o carregamento dos produtos oriundos da ação delitiva, percurso a ser realizado, advertindo por varias vezes o descuido de MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, por ter realizado o deslocamento na TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA PRP-4I17, sem combustível suficiente ate a cidade de Cuiabá- MT, prestando socorro a Matheus, com o fornecimento de combustível complementar pro percurso, repassando os contatos da pessoa que seria responsável pela receptação do veículo e localização do destino final do veículo em tela”
.
(Id. 173787875 – Pág. 13/14).

E, também, as considerações lançadas no relatório envolvendo os réus
Caio
e
Simeone
:

“Durante os dialogos entre os investigados CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA, vulgo “PÉ DE PATO” e MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, MATHEUS solicita durante o deslocamento TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA PRP-4I17, solicita o contato “Placa” de SIMEONE, fato este as 02H:07M do dia 18/11/2022. Conforme informaçoes coletadas SIMEONE, participou da ação delitiva
(Id. 173787875 – Pág.
17).

Durante o dialogo no audio de 0:24 as 22H:42M, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, informa a CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA, vulgo “PÉ DE PATO”, que o vai passar no local onde ele esta, fins descarregar uma parte do material ( produtos subtraidos na ação delitiva ) , sendo que informa que o pessoal vai passar pra pegar depois, pra ele “cuidar”, por diversas vezes Caio pergunta onde esta RODRIGO DE MOURA SOUSA . Ocorre a troca de telefone do investigado SIMINONE, onde CAIO, informa que SIMEONE naquele momento saiu num corre de “PO”, entorpecente, que não saiu junto com o RODRIGO, audios trocados as 02H: 07M
(Id. 173787875 – Pág.
20/21).

Durante a verificação preliminar nos dialogos dos investigados, no aparelho de Smartphone, encontrado de posse de MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, ficou materializado
os modus operantes
dos investigados, como ocorreu parte da ação delitiva, como ocorreu a condução da caminhonete TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA PRP-4I17, até a cidade de Várzea Grande – MT, Como ocorreu o carregamento e transbordo do material subtraído na ação delitiva.

Foi solicitado via oficio direcionado as operadoras de telecomunicações, os dados cadastrais do números telefônicos, das conversas via app whatt app. Em contexto ao termo de interrogatório do investigado CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA e Print’s de conversas, ficou evidente a participaçao direta e indireta de SIMEONE REZENDE RODRIGUES “QUE a namorada do Interrogado disse que Rodrigo, vulgo Perninha, iria buscá-lo; QUE o Interrogado se arrumou e ficou aguardando Rodrigo em frente a sua casa; QUE logo ele chegou em um VW Gol, cinza escuro e quem dirigia era Simeone; QUE Rodrigo disse que iriam ali e que logo voltariam; QUE seguiram para a casa onde ocorreu o roubo; QUE passaram uma vez de carro e perceberam que o portão da residência estava fechado; QUE na próxima esquina o Interrogado desceu do carro e fora orientado por Rodrigo para que olhasse se o portão que estava em frente a uma VW Amarok estava aberto; QUE se o portão estivesse aberto era para o Interrogado entrar e pegar uma maleta com ouro que estava no interior da casa; QUE ressalta que seguiu a pé para ver se o portão estaria aberto; QUE o VW Gol passou 03 (três) vezes pelo Interrogado que estava próximo a referida casa; QUE o veículo sumiu ao que o Interrogado então seguiu a pé sentido Avenida Brasil; QUE o Interrogado andou cerca 40 (quarenta) minutos e próximo a Avenida Brasil Rodrigo e Simeone o abordaram sendo que ambos estavam encapuzados; QUE indagado se avisaria Rodrigo e Simeone respondeu que não e que não teria como avisá-los pois o aparelho celular do Interrogado estava descarregado; QUE seguiram para o Bar da Loira onde o Interrogado permaneceu e rodrigo e Simeone saíram;”. Devido a quandidade significativa de audios e converas realizados pelo investigado MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA, vulgo “CROMADO”, SOLICITO a AUTORIDADE POLICIAL, interceção junto ao PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO , fins realizar a DILAÇÃO DE PRAZO, para a confecção do relatorio definitivo, haja vista a necessidade de uma analise minuciosa na grande quantidade de arquivos de texto/ imagens e transcrição de audios de conversas dos investigados. Sugerimos tambem a autoridade policial, devido a materialidade apresentada contra o investigado SIMEONE REZENDE RODRIGUES, Que seja realizada intervenção junto ao Poder Judiciário, fins realizar todo o tramite jurídico que o caso requer
(Id. 173787875 – Pág.
22/23).

E, ainda, no Relatório referente aos
dados extraídos do réu Caio Fernando Soares de Lima
, se extrai em especial o que segue (Id. 173787877):

“No dia
17/11/2022
, no período noturno,
CAIO FERNANDO
, aparentemente está em sua casa, passa boa parte do tempo conversando, via aplicativo de mensagens de WhatsApp, com sua namorada
a qual passa informações a respeito de

RODRIGO DE MOURA SILVA
e
MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRAÇA
.
CAIO a todo momento indaga sua namorada se RODRIGO está lá no bar
, se referindo ao bar Folha Verde;

“Amorzinho” responde com uma mensagem de áudio, afirmando que eles estavam todos no bar, mas teriam saído e retornado, porém, naquele momento, teria saído do local. Ao retornar ao bar, manda outra mensagem para CAIO, afirmando que “as meninas” estariam no bar, mas o MATHEUS e RODRIGO já teriam saído novamente.

Amorzinho
– “Sei lá, eles tinham ido não sei na onde, daí já voltaram e estão todos lá” (Áudio 1 às 23:10)

Amorzinho
– “As gurias está aqui. O Matheus e Rodrigo, não sei!” (Áudio 2 às 23:19 horas)

Às 23:40 horas “amorzinho” manda uma mensagem a Caio afirmando que Matheus foi “trampar” e agora só estaria o RODRIGO.
“Ai o Matheus foi trampar, agora é só o Rodrigo”
(áudio 3, às 23:40 horas).

Às 23:55 horas, CAIO pergunta novamente se RODRIGO está no bar, tendo como resposta que ele teria saído, mas já retornaria, pois, as meninas estavam lá, desta forma, Caio pediu para avisar ele quando o Rodrigo Retornar;

Às 00:01 horas, “Amorzinho” afirma que Rodrigo Chegou
e Caio pede para mandar o RODRIGO ir buscá-lo em sua casa
;
Conversa em Áudio:

Amorzinho
– “As Gurias Esta Saindo Com o Carro Dele” Áudio 4, às 00:16 horas)

“Mas Quando Elas Chegar, eu vou falar pra ele. Ele tá num corre loco pra caralho”
(Áudio 5, às 00:16 horas)

Caio
–
“eu sei que eles estão num corre Louco pra caralho, eles já chegaram ne mim, já falaram a situação”
(Áudio 6, às 00:16 horas)

Amorzinho
– “eu falei pro rodrigo aqui já. Ele falou para Você Ficar Atento ai, entendeu?. Você fica aí fora, só que ele vai demorar um pouquinho. Na hora que ele sair daqui eu vou te avisar. Mas fica de boa aí que ele vai passar aí pegar você” (Áudio 7, às 00:18 horas).

Amorzinho
– “ele falou para você ficar no jeito, espera ele aí, entendeu? (Áudio 8, às 00:19 horas)

Caio
– “Ta meu amor!
Então, os guris veio esconder os trem aqui véio, ficou autos vestígios aqui
minha vida.
Tem um DVD, umas cobertas no chão
. To aguardando aqui” (Áudio 9, às 00:19 horas)

Amorzinho
– “ai! Já fica aí fora” (áudio 10, às 00:21 horas)

Amorzinho
– “ele saiu daqui agora” (áudio 11, às 00:21 horas)

Amorzinho e Caio permaneceram conversando até às
04:50 Horas
, porém conversas sem relevâncias para a investigação.

No dia
17 de novembro do corrente ano
, às
22:42 horas
,
Mateus Willy
, mandou uma mensagem de áudio para o
Caio Fernando
,
afirmando que iria mandar entregar “uns negócios” em sua residência
e, em seguida iria passar para retirar, alegando que apenas precisava descarregar de um veículo, mas iria retirá-los logo em seguida, pois teria que levar para outro local, aparentemente, se referindo aos produtos do roubo ocorrido nesta data na residência do senhor
Denilson Luiz Forquezatto
, como podemos confirmar nos depoimentos nos autos de prisão em flagrante.

Desgravação da Conversa entre CAIO FERNANDO e MATEUS WILLY:

MATEUS
– “e ai fiote!
Os meninos vai deixar uns negócio ai, entendeu? Ai já vou passar lá. Quando ele deixar, que vaza fora, vou tar passando pegar um negocio ai, entendeu? Só para descarregar mesmo. Ai eu vou passar para levar para outro lugar. Vou esquecer de você não meu guri, entendeu? É nois
!” (Áudio 12, às 22:42 horas)

Caio Fernando
– “demoro, fechou. Deixa eu falar pra vocês, eu estou aqui no serviço! Você está na onde? (áudio 13, às 22:42 horas)

Caio Fernando Finaliza a conversa com uma mensagem de texto afirmando que já está indo embora para casa e pergunta novamente sobre o RODRIGO, mas não teve resposta.

Interlocutores voltam a conversar às
01:40 horas
, sendo que
MATEUS
faz indagações sobre
RODRIGO
, perguntando onde ele está, se faz tempo que ele saiu, quem estava com ele.

Às
02:06 horas
,
MATHES WLLY
manda uma mensagem de texto a
CAIO FERNANDO
solicitando o telefone do lutador
SIMEONE
, oportunidade em que
MATHEUS
atende o pedido e encaminha o número do terminal telefônico:
66 99601-6005
.

6 – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

6.1 – Via Aplicativo de WhatsApp

CAIO FERNANDO
e
MATHEUS WILLI
conversam diariamente via ligações do aplicativo Whatsapp e
no dia do roubo (
17/11/2022
), no período das
22:31 até às 23:45 horas
, o aparelho tem registrado cinco ligações entre eles, sendo três chamadas não completadas e duas em que eles mantiveram um diálogo, uma de 46 segundos de duração e outro de 1,04 minutos
.

Feito este introito acerca das provas, passo a discorrer sobre a participação específica de cada um dos apelantes, conforme robustamente comprovada nos autos:

1.

Quanto ao réu
Matheus Willi Caldeira de França
, este
foi detido em flagrante
na madrugada do dia seguinte ao crime (por volta das 04h10min),
conduzindo o veículo Toyota Hilux subtraído das vítimas
, na cidade de Várzea Grande/MT (Boletim de Ocorrência Id.173787806).

Os policiais militares Fernando Mendes Santos e Fabiano Borges Rodrigues informaram em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia que, em rondas na cidade de Várzea Grande localizaram o veículo Hilux objeto do roubo e prenderam Matheus em flagrante, declarando ambos, de forma uníssona, que, em entrevista, Matheus, ele entrou em contradição.

P
osteriormente
,
Matheus
afirmou aos policiais que foi até a residência da vítima, onde a caminhonete já se encontrava na parte externa, carregada com produtos do roubo, os quais foram deixados em outro endereço (Avenida São Lourenço, na cidade de Campo Verde).
Relatou também
sobre a falta de combustível e do socorro prestado por “Fernando” (posteriormente identificado como Rodrigo), utilizando-se de um veículo Sandero prata (Id. 173788193).

O réu Caio, em audiência, confirmou que Matheus lhe telefonou na data dos fatos pedindo para “guardar” alguns pertences em sua residência, além de confirmar que Matheus, naquele mesmo dia, havia solicitado o telefone de Simeone.

Simeone, por sua vez, no inquérito policial disse que estava com Rodrigo e Matheus no Bar da Loira, além de mencionar ligações que Rodrigo recebeu para socorrer o motorista que estava sem diesel nas proximidades da Cachoeira da Martinha, e que utilizou um veículo Sandero prata para tanto.

Em seu interrogatório policial, Matheus admitiu que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar o veículo, e que esteve "na sintonia", aguardando o momento de receber a caminhonete carregada com os objetos roubados (Id. 173787802).

Além disso, o relatório de extração de dados de seu telefone celular (Id. 173787875) revelou diversas mensagens trocadas com os demais envolvidos durante a execução do crime, demonstrando sua participação ativa e consciência da prática delituosa, não sendo crível sua alegação de que apenas foi contratado para transportar o veículo, sem conhecimento da origem ilícita dos bens.

2.

Quanto ao réu
Caio Fernando Soares de Lima
, também foi
preso em flagrante na residência onde foram encontrados parte dos objetos
subtraídos das vítimas, mais
precisamente um cobertor azul e um aparelho de DVD, conforme identificado pela vítima (Id. 173788194). Embora negue ter ciência da origem ilícita dos aludidos objetos, ao perceber a entrada da guarnição policial
reagiu de forma violenta
e tentou agredir os policiais com um pedaço de madeira.

As conversas extraídas de seu aparelho celular demonstram a inegável ciência da empreitada criminosa, pois, conforme transcrito no relatório constante nos autos, após sua namorada lhe informar que Rodrigo estava indo buscá-lo, ele afirmou (Id. 173787877):

Caio
– “
eu sei que eles estão num corre Louco pra caralho, eles já chegaram ne mim, já falaram a situação
”.

Caio -
Ta meu amor! Então, os guris veio esconder os trem aqui véio, ficou autos vestígios aqui minha vida. Tem um DVD, umas cobertas no chão. To aguardando aqui;".

Em seu interrogatório policial, Caio confirmou que Matheus Willi ligou dizendo que iria levar "uns trem" para sua casa (Id. 104828078), o que, somado às demais provas, evidencia sua participação consciente no esquema criminoso, tendo disponibilizado sua residência para armazenar os objetos subtraídos.

Ainda no depoimento policial, Caio relatou em detalhes que Rodrigo e Simeone o buscaram de carro em sua residência,
seguiram juntos
ao local do crime, e que foi incumbido por Rodrigo de entrar na casa e pegar uma “maleta com ouro”.

Também consta do relatório que no mesmo horário da prática delitiva, foram realizadas diversas ligações telefônicas entre Caio e Matheus, inclusive mencionando que este,
forneceu
o número de telefone de Matheus para Simeone.

O policial militar Wylson Neves de Paula, inquirido em juízo, narrou detalhadamente como se deu a prisão em flagrante dos acusados, confirmando a versão de que Matheus foi preso conduzindo o veículo roubado, além de indicar o local onde os demais objetos estavam armazenados, o que levou à prisão de Caio (Id. 173788029).

Por tais razões, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, posto que, como já reiteradamente firmado, v
erifica-se que Caio em conluio com os corréus
teve papel relevante
para a consumação do crime, já que guardou os bens subtraídos pelos seus comparsas em sua casa e entrou na casa das vítimas para pegar a mala contendo ouro.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO ( § 2.º, II E § 2 .º-A, I, DO ART. 157 DO CP). EXTORSÃO ( § 1.º DO ART . 158 DO CP). RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE COMO TRANSPORTADOR E FACILITADOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE . NÃO APLICAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. ENVOLVIMENTO ESSENCIAL. PROVAS HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Inexistência de participação de menor importância: A tese de menor importância foi afastada, pois o apelante desempenhou papel essencial na logística e execução do crime, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva. Sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de mero auxílio eventual ou irrelevante. [...] Tese de julgamento: A participação de menor importância é afastada quando a conduta do acusado for essencial e contribuir diretamente para o sucesso da prática criminosa. [...].
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10280970420238110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

3.

Quanto ao réu
Simeone Rezende Rodrigues
, apesar de sustentar que apenas deu carona a Rodrigo, as provas dos autos indicam que ele efetivamente tinha consciência de todos os atos ilícitos em curso. Em seu depoimento, Simeone admitiu que conduziu Rodrigo e Caio até a residência das vítimas, onde Rodrigo orientou Caio a verificar se um portão estava aberto para pegar "uma maleta com ouro" (Id. 106368956).

Simeone também declarou que percebeu que Rodrigo estava armado e alterado e, no decorrer de seu interrogatório, afirmou em duas oportunidades que Rodrigo entrou na residência onde ocorria o roubo, tendo declarado em juízo que “
o Rodrigo, que pegou e falou que teria que voltar lá de novo, que não sei o que [...] na hora ele falou tem que entrar de novo, ele retirou a camisa, ele, ele tirou a camisa falando que tinha que entrar na casa, ele estava armado [...] quando o Rodrigo fala que tem que entrar novamente lá naquela casa, não sei o que, essa hora eu me assusto.

Tanto que, não só Simeone, como também Caio confirmam que Rodrigo estava encapuzado, demonstrando que o uso do capuz estava relacionado à entrada na residência.

A participação de Simeone foi evidenciada pelas conversas extraídas dos celulares dos demais envolvidos. Conforme consta no relatório policial (Id. 106368957 - Pág. 17), o nome de Simeone estava registrado como contato de Caio sob o nome "Simeone Cv", e Matheus solicitou seu contato a Caio durante a execução do crime.

Caio, em seu depoimento, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, confirmou que Rodrigo e Simeone estavam encapuzados, sendo certo que Simeone conduziu o carro até a casa das vítimas, no mesmo horário do roubo, além de auxiliar Rodrigo a levar combustível diesel até Matheus, nas proximidades de Chapada dos Guimarães, quando este conduzia o veículo roubado com destino a Várzea Grande.

Portanto, o conjunto probatório é contundente ao demonstrar que os três apelantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participaram ativamente do crime de roubo majorado, cada um com uma função específica na empreitada criminosa.

Nesse contexto,
não há que se falar em insuficiência probatória
, pois os elementos colhidos nos autos formam um conjunto harmonioso e coerente que aponta para a participação consciente e voluntária dos apelantes no crime de roubo majorado.

Do mesmo modo, em que pese
o pedido de desconsideração da d
eclaração prestada na audiência de custódia
, pretendendo a prevalência de seu interrogatório judicial, destaco que a questão posta exige cuidadosa análise.

Verifica-se que a prisão provisória de Simeone foi decretada nos autos n. 1004301-65.2022.8.11.0051 (Id. 173787876), sendo possível constatar, nos autos em referência, que a audiência de custódia realizada em 14.12.2022, na mídia de gravação audiovisual coligida (Id. 106181644), foi conduzida pela mesma Magistrada, com a participação do mesmo Promotor de Justiça e da mesma Defensora Pública que atuaram na audiência de instrução e julgamento do feito principal. Tanto que o Promotor de Justiça se recordou das declarações prestadas na solenidade anterior, de modo que, no decorrer da audiência de instrução, acessou a mídia da custódia e formulou perguntas acerca da divergência.

Isso porque, após Simeone negar que tenha ido até a Figueira levar gasolina para Rodrigo, o Promotor de Justiça ouviu o áudio da audiência de custódia e reproduziu as informações prestadas naquela oportunidade. Contudo, na audiência de instrução, ele nega ter ido ao local:

“Promotor de Justiça:
É, eu acabei de escutar aqui, ó, os 4 minutos em diante, quando o senhor foi ouvido na audiência de custódia, [...] o senhor falou espontaneamente que no momento que foi com o Caio e com o Rodrigo até o local, eles falaram que era pra entrar na casa. Ficou aquela discussão se o portão estava aberto, estava fechado. Aí o senhor viu o Rodrigo com arma. Aí que o senhor notou que era o assalto e aí então deixaram o carro ali, depois pegaram o carro e foram pro bar. Depois o Rodrigo saiu do bar e aí o senhor fala com todas as palavras que apareceu um cara lá. Aliás, seu telefone tava tocando, o senhor não notou e apareceu uma pessoa e pediu pro senhor ir buscar o Rodrigo lá no rio da Casca aí o senhor foi [...] aí encontrou ele e trouxe, quer dizer, o senhor falou isso pra nós, entendeu? [...] e agora o senhor tá dizendo que não foi buscar o Rodrigo, ou seja, em uma das duas aqui o senhor mentiu, entendeu por que que o senhor disse isso lá na Custódia? O senhor foi buscar o Rodrigo,
inclusive o senhor disse até que o maior erro ainda o senhor for ter ido lá,

mesmo sabendo que depois o roubo estava em curso
.

Simeone:
Eu acho que eu devo ter me confundido, eu não me lembro de ter ido nesse lugar não
”.

Mister se faz destacar que as declarações prestadas na audiência de custódia, verificáveis pela mídia audiovisual, demonstram que o réu, de forma espontânea, afirmou ter se dirigido até as proximidades de Chapada dos Guimarães para buscar Rodrigo, que, por sua vez, havia transportado diesel para socorrer a Hilux objeto do roubo em andamento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a audiência de custódia tem por objetivo precípuo verificar a legalidade da prisão, mas isso não impede que, eventualmente, declarações prestadas nesse momento, espontaneamente e sem coação, possam ser valoradas, desde que em consonância com o restante do acervo probatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA. [...]
PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA, QUE CONSIDEROU A DECLARAÇÃO PRESTADA PELO ACUSADO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS SOBRE O MÉRITO DOS FATOS NAQUELA SOLENIDADE. RÉU QUE CONFIRMA A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ESPONTANEAMENTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, DESDE QUE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM SEDE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. [...]
(TJ-SC - Apelação Criminal: 0004370-66 .2016.8.24.0018, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 19/10/2017, Primeira Câmara Criminal).

No caso dos autos, ainda que Simeone pretenda o afastamento de sua declaração na audiência de custódia, a análise dos elementos probatórios demonstra que tal manifestação não está isolada. Ao contrário, encontra-se fortemente amparada por provas convergentes: declarações dos corréus, dados extraídos de aparelhos celulares, depoimentos policiais e o relato das vítimas. Todas essas evidências delineiam com clareza a conduta do réu, inserindo-o no contexto da empreitada criminosa.

Além disso, não há qualquer demonstração de vício na colheita da declaração na audiência de custódia, inexistindo indício de coação, ausência de garantias legais ou qualquer elemento que comprometa sua licitude ou espontaneidade.

Logo,
o pedido de desconsideração da declaração prestada na audiência de custódia carece de amparo jurídico e fático
. A pretensão defensiva, nesta parte, configura mera tentativa de esvaziar elemento que, somado às demais provas, evidencia a atuação do recorrente no crime perpetrado.

Da desclassificação dos crimes

Os réus Matheus Willi e Caio Fernando pleiteiam a
desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação
(artigo 180 do Código Penal), enquanto Simeone requer a
desclassificação para o crime de favorecimento real
(artigo 349 do Código Penal).

Tais pedidos não merecem acolhimento.

O crime de
receptação
, disposto no artigo 180 do Código Penal,
pressupõe a ausência de participação no crime antecedente
, com atuação restrita ao recebimento dos bens após a consumação do delito.

Já o
favorecimento real
(artigo 349 do Código Penal) exige que o agente preste auxílio ao criminoso
após

a consumação
do crime, sem ter participado de sua execução.

Como já demonstrado, na análise da materialidade e autoria,
os réus não apenas receberam os bens subtraídos ou prestaram auxílio posterior à consumação do crime,
mas atuaram de forma direta e efetiva em toda a empreitada criminosa
, seja no apoio logístico, guarda de bens, transporte do veículo
.

As provas evidenciam uma divisão de tarefas consciente entre os apelantes, ultrapassando a simples receptação ou favorecimento real, já que ficou demonstrado de maneira clara que
os réus agiram em unidade de desígnios antes, durante e depois da prática do crime de roubo, compartilhando funções e contribuindo diretamente para o seu êxito
.

As conversas extraídas dos celulares dos apelantes
revelam comunicação constante entre eles durante a execução do crime
, tanto que os indivíduos que mantinham as vítimas só iriam sair do local do crime após se assegurarem que a caminhonete havia chegado ao destino final.

Portanto, não se trata de mera receptação ou favorecimento real, mas de efetiva coautoria no crime de roubo, mediante divisão de tarefas em concurso de agentes, o que justifica a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Acerca do concurso de pessoas

Os réus pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena referente ao
concurso de pessoas
, sob a alegação de ausência de prévio acordo de vontades.

Tal alegação não merece acolhimento.

Como já demonstrado, os elementos probatórios dos autos comprovam de maneira inconteste que
os apelantes agiram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, para a consecução do crime de roubo, sendo a comprovação do liame subjetivo entre os agentes evidenciada pelas comunicações mantidas entre todos eles durante a execução do crime, conforme extraído dos aparelhos celulares apreendidos.

Nesse sentido:

[...] O concurso de agentes no crime de roubo resta devidamente configurado quando demonstrada a divisão de tarefas entre os autores, com o primeiro executando diretamente a subtração mediante grave ameaça à vítima, enquanto o segundo, além de transportar o comparsa até o local, desce do veículo para prestar-lhe apoio durante a execução do crime
, somente retornando à motocicleta e empreendendo fuga ante a chegada de terceiros.
A caracterização do concurso de pessoas independe de prévio ajuste entre os agentes, sendo suficiente a adesão consciente à conduta criminosa de outrem, aferível a partir do comportamento objetivo do agente durante a empreitada delitiva
.
Mostra-se inverossímil a versão defensiva de mero desconhecimento das intenções criminosas do comparsa quando o conjunto probatório evidencia conduta incompatível com tal alegação
, notadamente o comportamento de descer da motocicleta durante a abordagem e a tentativa de fuga após a consumação do crime. [...]
(TJMT - Apelação 1009005-80.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Não só as conversas, como também nos depoimentos, há demonstração de que cada um tinha conhecimento da participação do outro e da finalidade comum da empreitada criminosa.

Ademais, a dinâmica dos fatos, com a clara delimitação de funções (invasão da residência, manutenção das vítimas sob domínio, transporte dos bens subtraídos e armazenamento dos objetos roubados), comprovam o prévio acordo de vontades entre os agentes, sem falar no depoimento das vítimas que confirmaram nas duas fases do processo, que além dos agentes criminosos que estavam presentes na casa praticando o crime, havia outros que mantinham conversa com estes para garantirem o sucesso da empreitada.

Portanto, resta devidamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Do emprego de arma de fogo

Os réus também requerem o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a arma não foi apreendida nem submetida a perícia técnica, e que não teria sido utilizada por eles.

A tese de
ausência de apreensão e perícia da suposta arma utilizada
, como argumento para afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, igualmente não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo
, mesmo sem a apreensão do artefato.

Aliás, consoante o Enunciado
Orientativo 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

No caso dos autos,
o emprego de arma de fogo está comprovado pelo depoimento das vítimas, que descreveram de forma detalhada como os criminosos utilizaram o artefato para intimidá-las durante o roubo
. A vítima Denilson relatou que um dos assaltantes "portava um revólver tipo 38 canela seca, longo, aparentemente antigo" e que "colocou a arma próximo à cabeça da esposa do Declarante" (Id. 173788193).

Além disso, basta que apenas um dos coautores porte arma de fogo para que a qualificadora se estenda aos demais, ante o concurso de pessoas, razão pela qual a majorante incide plenamente para todos os réus.

Oportuno o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28.2.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3.3.2023).

[...] As causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo comunicam-se a todos os participantes do crime, independentemente de quem portava a arma, nos termos do art. 30 do Código Penal
. [...]. (TJMT - Apelação 1001285-63.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Portanto, resta devidamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Da restrição da liberdade das vítimas

Os apelantes ainda pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas, sustentando que seria necessária apenas para a consumação do crime.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, é necessário que a vítima seja mantida em poder dos agentes criminosos por tempo juridicamente relevante, superior ao estritamente necessário à subtração dos bens.

Nesse sentido, o recente julgado de minha relatoria:

[...]
A causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítima, no crime de roubo (art. 157, § 2.º, V, CP) deve ser aplicada quando a privação da liberdade extrapola o tempo necessário para a consumação do crime
. [...] Se a pessoa permanece por mais de uma hora, sob o jugo de indivíduos armados, é plausível a incidência da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, no crime de roubo. [...]
(TJMT - APELAÇÃO 1001775-07.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

No caso em exame, conforme o relato das vítimas, que se coadunam com as demais provas colhidas, em especial quanto a diversos pontos em que convergem com as declarações dos réus acerca da dinâmica dos fatos, tem-se que
as vítimas foram mantidas sob o domínio dos criminosos por mais de quatro horas
(das 21h20min até aproximadamente 01h20min), período muito superior ao necessário para a simples subtração dos bens.

Durante esse intervalo, as vítimas permaneceram amarradas, enquanto os agentes vasculhavam a residência, consumiam bebidas alcoólicas, aguardavam o transporte dos objetos subtraídos e mantinham comunicação constante com os comparsas, a fim de confirmar a chegada da caminhonete ao destino.

Portanto, resta devidamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Da dosimetria da pena - Das circunstâncias judiciais

Caio e Simeone questionam a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
na primeira fase da dosimetria da pena.

No que se refere à culpabilidade, a sentença apontou como fundamentos para sua valoração negativa:

"a conduta do Acusado merece reprovação adicional, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta criminosa, o qual vai além do previsto no tipo penal, notadamente pelo fato das vítimas serem obrigadas a rastejar até a sala, sendo que os criminosos encaminhavam fotos da família amarrada, por telefone. Ainda, ambas as vítimas relataram que, após a retirada dos objetos roubados da casa, dois dos suspeitos ficaram por aproximadamente duas horas na residência, consumindo bebidas alcoólicas e fumando, sendo que chegaram a agredir a vítima Denilso e, antes de saírem da residência, os criminosos falaram para o filho das vítimas 'contar até mil' para depois saírem."
(Id. 173788027 – Pág. 21 e Pág.

24/25).

Os elementos destacados pela Magistrada sentenciante efetivamente demonstram maior reprovabilidade da conduta dos agentes, que agiram com crueldade desnecessária e humilhação das vítimas, ultrapassando o dolo normal do tipo penal de roubo. Portanto, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto às
consequências do crime
, a sentença apontou:

"O fato praticado causou consequências graves as vítimas, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos, sendo que destes, apenas o veículo, o aparelho DVD e um cobertor foram restituídos, restando um prejuízo avaliado em aproximadamente de R$ 97.300,00 (noventa e sete mil e trezentos reais) dos objetos que não foram restituídos até o momento."
(Id. 173788027 – Pág. 21 e Pág.

25).

Embora o prejuízo patrimonial seja inerente aos crimes contra o patrimônio, o montante expressivo do prejuízo experimentado pelas vítimas (R$ 97.300,00) justifica a valoração negativa desta circunstância judicial, pois ultrapassa aquilo que normalmente se verifica em crimes dessa natureza.

Isso sem falar nas consequências psicológicas, já que, conforme o depoimento prestado em juízo pela vítima, que se emocionou ao falar de sua família, que após o ocorrido nunca mais conseguiram colocar os pés na mesma residência, ante os traumas sofridos naquela data.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o Juízo
a quo
utilizou como fundamento para sua valoração negativa as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima),
reservando para a terceira fase da dosimetria apenas a majorante do emprego de arma de fogo
, em conformidade com o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Considerando que este procedimento possui respaldo na jurisprudência e está em consonância com o princípio da proporcionalidade, não merecendo reparos.

Do
quantum
de aumento na primeira fase

Os réus questionam o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, sustentando que seria excessivo.

De fato, na primeira fase da dosimetria, a Magistrada fixou aos três réus a pena-base em sete anos e quatro meses de reclusão, aumentando em três anos e quatro meses a pena mínima prevista para o crime de roubo (04 anos).

Considerando que foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o aumento de três anos e quatro meses representaria um acréscimo de aproximadamente um ano e um mês para cada vetorial negativada.

Conforme o enunciado n.º 39 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.".

Contudo, no caso concreto, além de não explanar qual o critério de aumento foi utilizado, tenho que a majoração se deu de forma desproporcional.

Dessa forma, ao concluir o processo de individualização da pena, desde que haja fundamentação concreta e específica, o julgador avalia tanto aspectos de ordem subjetiva quanto de natureza objetiva – as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Com base nisso, determina, dentre as sanções possíveis, a medida necessária e suficiente para reprimir a infração penal, assegurando a reprimenda mais justa e apropriada para desencorajar a prática de novas condutas delitivas, conforme se verificou na espécie.

Ao definir o
quantum
de aumento para cada uma delas, o Juiz deixou de proceder à fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso do consagrado pela jurisprudência e doutrina: 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, previstas para o tipo penal, ou de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.

Esse é o entendimento consolidado nesta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Sendo assim, acolho o pleito formulado pela defesa.
Considerando que a fração de 1/6 para cada vetor é a medida necessária e adequada para reprimir a infração penal, passo a readequar a dosimetria quanto à primeira fase.

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos e multa, razão pela qual,
considerando as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente e aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
fixo a pena-base a cada um dos réus

em

6 anos de reclusão.

Da agravante relativa às crianças

O réu Matheus Willi questiona a aplicação da agravante referente ao crime ter sido cometido contra crianças.

Na segunda fase da dosimetria, agravou-se a pena intermediária em 1/6 (um sexto) em razão do "crime ser cometido em face de duas crianças, filhas da vítima, de 07 e 12 anos, sendo que para o início da empreita criminosa a arma foi apontada para a filha de 07 anos" (Id. 173788027 – Pág. 23).

No caso, está comprovado pelos depoimentos das testemunhas, ter sido o crime praticado também contra crianças, inclusive com a arma apontada para uma delas, fato que demonstra maior reprovabilidade da conduta e poderia configurar a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra criança).

Ainda que essa circunstância não tenha sido expressamente prevista na denúncia, não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o regramento constante no artigo 385 do Código de Processo Penal, que
estabelece que
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADPF. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 383 E 385 DO CPP, E 62, I, DO CP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AGRAVANTE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DO APONTAMENTO DE AGRAVANTES NA DENÚNCIA. PRECEDENTES
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Não havendo determinação específica para o sobrestamento dos processos em trâmite que tenham pertinência com a matéria deduzida na ADPF n. 1 .122, é inviável o acolhimento da pretensão defensiva. 2.
Nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas pela acusação
. Dessa forma, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP. 3. Consoante o entendimento desta Corte, a atenuante da confissão espontânea é circunstância preponderante, assim como a agravante do art . 62, I, do CP. Assim, ambas devem ser compensadas. 4. Agravo regimental parcialmente provido para compensar atenuantes e agravantes, e redimensionar a pena do delito de lavagem de capitais para 4 anos de reclusão e 60 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 2101023 RJ 2023/0359297-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 90 DA N. 8 .666/1993 E 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DOSIMETRIA. AUMENTO DAS PENAS-BASES . CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, exceto quando for manifesta a violação dos critérios dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, ou, ainda, em caso de ausência ou deficiência da fundamentação. 2 . O grave dano provocado à coletividade, por meio de produção de documentos falsos para encobrir o desvio dos recursos destinados a obras emergenciais que visavam a recuperação do tráfego de acesso ao município, demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que ultrapassa a reprovação inerente ao tipo penal em análise, sendo idôneo para negativar o vetor culpabilidade e justificar a exasperação da pena-base. 3. É idônea a negativação da vetorial relativa às consequências de ambos os delitos, uma vez que não há ilegalidade no emprego dos mesmos fatos na aplicação da pena de crimes distintos, praticados em concurso material. 4 . Em relação à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, resguardada a minha ressalva pessoal, sigo o entendimento majoritário da Turma de que não ofende o princípio da correlação a condenação por agravante não descrita na denúncia. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 644659 PR 2021/0039995-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Posto isso, mantenho
a agravante relativa à crime cometido contra criança fixada na sentença em 1/6, de modo que estabeleço a pena intermediária em
7 anos de reclusão.

E na terceira fase, ante a manutenção da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), no patamar de 2/3 (dois terços), conforme fixado na sentença, chega-se à
pena definitiva, aos três réus, de 11 anos e 8 meses de reclusão
.

Da pena de multa

Os réus também questionam a imposição da pena de multa fixada em 100 dias-multa, pleiteando seu afastamento ou redução.

No que tange ao
quantum
da pena de multa, esta deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, conforme Enunciado Orientativo 33 do TJMT:

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."

Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade, a pena de multa também deve ser reduzida proporcionalmente, motivo pelo qual
fixo-a em 28 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal, conforme estabelecido na sentença.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Em que pese o redimensionamento da pena para
onze anos e oito meses de reclusão
, considerando que o
quantum
da pena continua superior a oito anos, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade

O apelante Simeone requer o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, subsistem os requisitos que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, conforme fundamentado na sentença.

Ademais, o regime inicial fixado para o cumprimento da pena é o fechado, o que, aliado às circunstâncias do crime e à elevada pena imposta, justifica a manutenção da custódia cautelar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
dou-lhes parcial provimento para
:

Redimensionar as penas dos apelantes CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e SIMEONE REZENDE RODRIGUES, fixando-as em
11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025